Tribunal: TJDFT
Processo: 0746605-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. MERA SUPOSIÇÃO. DECISÃO DISSOCIADA DO ESTÁGIO DO RITO. QUESTÃO PROBATÓRIA AINDA HIPOTÉTICA E INCERTA. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ DO QUARTO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.
1. A necessidade de produção de prova pericial deve ser verificada e decidida à luz do caso in concreto e da realidade procedimental, ou seja, somente após a fixação dos pontos controvertidos e dos requerimentos das partes (art. 355 c/c art. 357, CPC), caberá ao magistrado analisar sobre a imprescindibilidade de abrir a instrução processual e deliberar acerca da pertinência e adequação dos elementos de convencimento para a solução da lide (art. 370, CPC), já considerados aqueles carreados na fase inicial. Em seguida, apreciará a necessidade e pertinência das provas pugnadas pelas partes.
2. Não se pode abonar o comportamento do MM. Juiz do Juizado Especial que, sem permitir o processamento da causa e dissociado da análise das provas e da necessidade daquelas pugnadas pelas partes, entende por haver complexidade da causa e declara sua incompetência.
3. O art. 10, da Lei no 12.153/2009 possibilita a produção de prova pericial simplificada dentro do rito especial in litteris: “para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência”.
4. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ DO QUARTO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.